Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-42.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tentativa de furto de uma peça de alcatra de um supermercado. Não há que se falar em crime impossível, uma vez que os meios de vigilância utilizados pelos mercados, quer agentes de segurança ou monitoramento eletrônico não impedem a consumação dos inúmeros delitos contra eles praticados; e nem caracterizam a ineficácia absoluta em razão dos meios empregados.
2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso, uma vez que o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como se trata de réu reincidente em crimes contra o patrimônio.
3. Segundo entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de acusado multirreincidente, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.